Tribunal: STF
Processo: RE 1392076
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 1.251. CANCELAMENTO PELA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento a recurso extraordinário, nos termos da ementa a seguir:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GDASS. EXTENSÃO A INATIVOS DO PERCENTUAL FIXO ESTABELECIDO PARA OS SERVIDORES DA ATIVA. NATUREZA JURÍDICA. PARIDADE. ANÁLISE: EXAME DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (e-doc. 22).



    2. Aponta a embargante o sobrestamento do feito por força da afetação do RE nº 1.412.919/RJ como leading case do Tema nº 1.251 do ementário da Repercussão Geral, atinente à “possibilidade de estender a servidores inativos e pensionistas a pontuação mínima da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS, devida ao pessoal da ativa, com a nova redação dada pela Lei 13.324/2016”.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Em que pese a afetação pretérita de discussão semelhante à tratada neste feito, segundo a sistemática da Repercussão Geral, a então Presidente, Ministra Rosa Weber, promoveu ao cancelamento do tema por despacho, em 28/09/2023, no qual consignou: 



    “2. Em razão do iminente término da minha gestão na Presidência deste Supremo Tribunal Federal e da impossibilidade de reinserção do presente feito na sistemática da repercussão geral, tendo em vista minha aposentadoria compulsória, determino o cancelamento do Tema 1.251 da repercussão geral.“



    4. Isso posto, remanesce a decisão por mim lançada, por seus próprios termos, vez que ausente qualquer omissão a ser sanada.



    5. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator